Tribunal: STF
Processo: HC 241956
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-01
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento da Apelação Criminal 7000722-53.2022.7.00.0000/RJ, submetida à relatoria do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram condenados a 9 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de peculato-furto, por duas vezes (art. 303, §2º, do Código Penal Militar), de peculato-furto, na forma tentada (art. 303, §2º, c/c art. 30, II, do CPM), e de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).



    O Superior Tribunal Militar deu parcial provimento ao apelo da defesa, para redimensionar as penas, nos termos seguintes: 



    ao CB ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES JUNIOR, fixa-se a pena em 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, devendo a pena ser cumprida em regime semiaberto [...] e aos civis ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES e JONATHAN MESSIAS ARAUJO DOS SANTOS, fixa-se a pena em 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, devendo a pena ser cumprida em regime semiaberto. 



     O acórdão recebeu a seguinte ementa:



     



    [...] 



    I - Para que se configure a nulidade por inépcia da inicial é necessário que sejam apontadas inconsistências na descrição do fato delituoso imputado ao réu, o que não se verifica no caso em tela, cuja Denúncia descreveu minuciosamente a exposição do fato criminoso (como), o tempo e o lugar do crime (quando e onde) teriam ocorrido as ações desenvolvidas por cada denunciado. Preliminar de nulidade por inépcia da inicial rejeitada. Decisão unânime. 



    II - Não há ilegalidade ou vício na utilização da prova emprestada relativa à interceptação telefônica obtida e autorizada por juízo diverso da justiça militar, ou seja, obtida em processo diverso no contexto da interceptação telefônica, desde que seja juntada aos autos e se mantenha imaculado o exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    III – Cometem crimes de peculato-furto, art.303, §2º, do CPM, em continuidade delitiva, agentes civis e militares que se associam para o cometimento de tais crimes e, utilizando das facilidades proporcionadas pela qualidade de militares e com o mesmo modus operandi, subtraem da Escola Naval, por três vezes, num lapso temporal de duas semanas, mais de 2 (duas) toneladas de gêneros alimentícios. 



    IV – O crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do CP, tem como núcleo do tipo associar-se, que significa reunir-se em sociedade, agregar-se ou unirem-se ao menos três pessoas, com o fim específico de cometer crimes de maneira indeterminada, constituindo-se como crime autônomo. Em outras palavras, nesse crime, visualiza-se o ânimo associativo por intermédio de ajustes prévios, cuja volição repousa na vontade de associar-se para o cometimento de crimes. A reiterada prática de crimes de peculato-furto, de forma organizada e continuada, com a participação dos mesmos agentes e com idêntico modus operandi, aponta, de forma segura, a configuração do injusto penal em comento. 



    V - Não obstante, por questão de política criminal, e, especialmente em virtude do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, aplica-se o art. 71 do Código Penal em detrimento do art. 80 do Código Penal Militar. 



    VI – Na apreciação das provas dos autos, deve-se fazer o cotejo de todo o conjunto de provas colhidas, sobretudo o confronto entre aquelas produzidas em Juízo e as demais contidas no Inquérito, a fim de verificar a compatibilidade entre elas, tendo-se em conta o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, encartado no art. 297 do CPPM. 



    VII – Em se tratando de cúmulo material de delitos, nos termos do art. 79 do CPM, a reprimenda deve ser unificada. Nesse caso, em razão de os delitos possuírem a mesma espécie de pena (reclusão), a pena final deve ser a soma de todos os crimes. 



    VIII – Dosimetria da pena. Reforma. Apelo acusatório e defensivo providos em parte, unicamente, para retificação do cálculo penal, utilizando-se os critérios da jurisprudência do STJ no tocante à aplicação do art. 71 do CP para redimensionar a pena dos acusados, ora recorrentes. 



    IX - Apelo defensivo parcialmente provido. Apelo acusatório parcialmente provido. Decisões unânimes. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública da União alega, em suma: (a) o ocorrido não constituiu infração penal porque trata-se de crime impossível mediante a ineficácia do meio para a consumação delitiva, vez que o fato foi monitorado pelos policiais que preparam o flagrante; e (b) não há prova da existência de associação criminosa. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver os pacientes. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Tribunal de origem estabeleceu panorama que não condiz com o chamado “flagrante preparado”, a saber: 



    48. Em relação à configuração de crime impossível, em razão de flagrante provocado, não assiste razão à Defesa.



    48.1. Observou-se no quadro fático e jurídico dos presentes autos que a ação policial já monitorava parte dos Apelantes/Apelados, por meio de interceptação telefônica, cujo procedimento foi autorizado e utilizado de forma legal e que, por intermédio dessa prova emprestada, os agentes da polícia civil obtiveram êxito em prender em flagrante delito os Apelantes/Apelados ALEXSANDRO Diniz Gonçalves, JONATHAN Messias Araújo dos Santos e o motorista do caminhão, VAGNER Moreno Vasconcellos, que foi absolvido pelo Juízo a quo. Nesse ponto, insta salientar que a alegação defensiva de crime impossível, em razão de suposto flagrante provocado, não prospera.



    48.2. Não se visualizou qualquer ilegalidade no flagrante que, ao contrário do sustentado pela Defesa, não foi preparado, mas sim esperado, o que é amplamente ratificado como legal e legítimo pela doutrina e pela jurisprudência pátrias. 



    Inexiste qualquer constrangimento ilegal a ser sanado. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que não configura flagrante preparado quando a Polícia, tendo conhecimento prévio de que o delito estava prestes a ser cometido, surpreende o agente na prática da ação delitiva. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    [...] 



    - Flagrante preparado e flagrante esperado: situações que não se confundem. Intervenção ulterior da Polícia para obstar a consumação do delito cujo "iter" foi espontaneamente iniciado pelo próprio agente da infração penal. Legitimidade desse comportamento dos órgãos policiais. Jurisprudência.” (MS 22.155, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 24/1/2006)



    [...]



    1. Não caracteriza flagrante preparado, e sim flagrante esperado, o fato de a Polícia, tendo conhecimento prévio de que o delito estava prestes a ser cometido, surpreende o agente na prática da ação delitiva.



    2. Tendo o laudo pericial constatado que a droga apreendida em poder do agente é entorpecente, torna-se irrelevante questionar o seu grau de entorpecimento.



    3. Não cabe o reexame da matéria probatória em sede de habeas corpus.



    4. Habeas Corpus indeferido.” (HC 78.250, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 26/2/1999)



    [...] 



    - Não configura situação de flagrante preparado o contexto em que a Polícia, tendo conhecimento prévio do fato delituoso, vem a surpreender, em sua prática, o agente que, espontaneamente, iniciara o processo de execução do “iter criminis”. A ausência, por parte dos organismos policiais, de qualquer medida que traduza, direta ou indiretamente, induzimento ou instigação à pratica criminosa executada pelo agente descaracteriza a alegação de flagrante preparado, não obstante a intervenção ulterior da Polícia, lícita e necessária, destinada a impedir a consumação do propósito infracional do delinqüente. Precedentes.



    [...] 



    (HC 74.523, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2011)



    Por fim, o Superior Tribunal Militar manteve a condenação dos pacientes pelo cometimento do crime de associação criminosa mediante a seguinte fundamentação:



    60. Asim, os acusados, ora recorrentes, associaram-se para cometer crimes na noite de 5/3/2020 e na madrugada de 18/3/2020, neste dia com a participação do Sargento DUARTE, utilizando-se de um caminhão frigorífico, em ambas as oportunidades, tendo subtraído mais de duas toneladas de alimentos da Escola Naval, valendo-se da facilidade proporcionada pelos militares (Evento 3 do APF)



    [...] os autos revelaram certeza suficiente para esclarecer a materialidade e a autoria delitivas, que ANGELO MIRANDA SILVA, ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES JUNIOR, ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES e JONATHAN MESSIAS ARAUJO DOS SANTOS agiram com consciência e vontade de se unirem, com o fim específico de praticarem crimes, de forma reiterada, o que caracteriza o crime de associação criminosa.



    63. Os elementos caracterizadores para a configuração do crime de associação criminosa, previsto no artigo 288 do Código Penal, ficaram evidentes em razão, especialmente, das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente. Constata-se pelas conversas que os acusados faziam parte de uma rede para a praticarem, especialmente, crimes de furto ou de peculato-furto, com indícios de envolvimento em mercado para os bens furtados, onde discutiam valores, receptadores e outras convenções.



    64. Frente a todo o exposto, a reiterada prática de crimes de peculato-furto, de forma organizada e continuada, com a participação dos mesmos agentes e com idêntico modus operandi, aponta de forma segura para a existência da associação criminosa, não havendo que se falar em absolvição quanto ao delito previsto no art. 288 do CP.



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal do crime de associação criminosa (art. 288 do CP), o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade dos agentes dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro ilegalidade a sanar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente